Tribunal: TJDFT
Processo: 0739540-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ENFERMEIRO. PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS POR ORDEM JUDICIAL. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 2o JEFP do DF, que julgou improcedente o pedido inicial, que visava à condenação do Distrito Federal a proceder à nomeação dos recorrentes no cargo de enfermeiro, para o qual foram aprovados por meio de concurso público (Edital de abertura no 12/2005-SES DF, de 20/06/2005).
2. Narram os autores que o concurso foi realizado em 2005 e teve seu prazo de validade expirado em 30/10/2009. Relatam que o edital previa 54 vagas para o cargo de enfermeiro e foram aprovados a partir da posição 1.352. Discorrem sobre ilegalidades praticadas pelo Distrito Federal na contratação de enfermeiros terceirizados durante o prazo de validade do concurso, a qual fora anulada por meio da ação n. 2014.01.1.185792-6, que correu perante a 8a Vara de Fazenda Pública do DF. Acrescentam que a ação n. 2011.01.1.035253-0, cuja decisão transitou em julgado em 22/02/2017, determinou a nomeação de 37 candidatos que haviam sido preteridos em razão de terceirizações ilegais. Referidos candidatos estariam em colocações aleatórias na ordem de classificação do concurso realizado em 2005, sendo que o último candidato do grupo dos 37 estaria na classificação 2.281, ou seja, posterior à classificação de todos os recorrentes, o que configura a preterição destes.
3. Argumentam, assim, que a mera expectativa de direito que possuíam por terem sido aprovados fora do número de vagas convolou-se em direito subjetivo a partir da data que foram nomeados outros servidores no lugar dos aprovados na disputa. Acrescentam que o ente distrital não obedeceu a ordem de classificação conforme determinado pela relatora do acórdão que determinou a nomeação de 37 candidatos, de forma que, a despeito de suas posições na ordem classificatória, fazem jus à nomeação pleiteada.
4. Preliminar de ausência de impugnação recursal específica. O pleito de não conhecimento do recurso dos autores por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença não merece acolhida. No referido recurso, há fundamentos e razões que atendem à dialética recursal, restando demonstrados de forma clara os pontos de irresignação quanto à rejeição dos pedidos iniciais constantes na sentença, bem como o pedido expresso de reforma da decisão. Preliminar rejeitada.
5. Mérito. Em que pese o trânsito em julgado das ações referidas pelos autores terem ocorrido após a expiração do prazo de validade do concurso, a preterição há que ser aferida dentro daquele prazo. É o que se depreende da Súmula 15 do STF: “Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem o direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação.”
6. Não prospera a alegação segundo a qual o direito dos recorrentes teria sido violado ante a nomeação de outros candidatos, em vista do acórdão exarado no processo 2011.01.1.035253-0, tanto porque não há que se falar em preterição quando a nomeação se dá por ordem judicial transitada em julgado, pois o acórdão determinou que fossem observados “os requisitos do edital para nomeação e posse, em especial a ordem de classificação, conforme as balizas estabelecidas pelo texto constitucional” (Acórdão n.977090, 20110110352530APC, Relator: MARIA IVATÔNIA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2016, Publicado no DJE: 10/11/2016. Pág.: 130-147). Assim, a ordem judicial impôs a observância da ordem classificatória, o que também afasta a alegada preterição.
7. Assim, por qualquer ângulo que se examine a pretensão dos recorrentes, não vislumbro que mereça acolhida.
8. Recurso CONHECIDO. Preliminar rejeitada. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, sendo que fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme dispõe o art. 46 da Lei n.o 9.099/95.